Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-54.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação por roubo majorado. O embargante alegou omissão quanto à análise do art. 156 do CPP, sustentando que houve indevida inversão do ônus da prova, com violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. Requereu o saneamento da omissão e o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar, de forma explícita, a indevida inversão do ônus probatório com base no art. 156 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente, com análise das provas dos autos, inclusive destacando a dinâmica dos fatos, os depoimentos das testemunhas e a prisão em flagrante, de modo que a referência ao ônus da prova foi apenas um dos elementos considerados para a condenação.
5. Não há fala em omissão quanto à aplicação do art. 156 do CPP, pois a distribuição do ônus da prova foi enfrentada implicitamente, no contexto da análise conjunta do acervo probatório, não se tratando de elemento isolado ou determinante da condenação.
6. A simples discordância do embargante com os fundamentos adotados não configura omissão, sendo incabível a utilização dos embargos para fins de rediscutir o conteúdo do julgamento ou para prequestionar normas constitucionais sem a presença de vício decisório, quando ausente o vício.

IV. DISPOSITIVO
7. Embargos rejeitados.